Tribunal: STF
Processo: Ext 1621
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO DEFERIDA. ENTREGA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE PENA PERANTE A JUSTIÇA BRASILEIRA. INDEFERIMENTO, POR ORA, DA LIBERAÇÃO ANTECIPADA. NOVO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO INDEFERIDO. 



    Decisão: Por meio da Nota Verbal nº 963/2020, o Governo dos Estados Unidos da América formalizou pedido de extradição em desfavor do nacional bengalês Saifullah Al-Mamun, com fundamento no Tratado de Extradição entre os Estados Unidos da América e a República Federativa do Brasil, promulgado pelo Decreto nº 55.750/1965, e da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), promulgado pelo Decreto nº 5.015/2004. 



    Na sessão virtual de 26/11/2021 a 3/12/2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora, Ministra Rosa Weber, deferiu o pedido extradicional, condicionada a entrega do estrangeiro à conclusão do processo penal perante a justiça brasileira ou ao cumprimento da respectiva pena, ressalvada manifestação expressa do Presidente da República (art. 95 da Lei nº 13.445/2017), e observados os compromissos assumidos pelo Estado Requerente (art. 96 da Lei nº 13.445/2017) (doc. 77).



    Em 11/3/2022, a defesa formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição e, subsidiariamente, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sob os argumentos de que: i) o extraditando encontra-se preso desde 24/1/2020; ii) foi condenado no Brasil à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, já tendo preenchido os requisitos para a progressão ao regime semiaberto; iii) revela-se desproporcional manter a prisão preventiva até o final do cumprimento da pena, que se dará em 2034; iv) inexiste risco de fuga ou periculosidade do extraditando, que é primário com bons antecedentes, tem adquirido remição da pena por meio dos estudos e é portador de paraplegia, necessitando de cuidados médicos específicos devidos à sua condição (doc. 97).



    A Ministra Rosa Weber, em 13/6/2022, indeferiu o terceiro pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando e determinou a expedição de ofício ao Ministério da Justiça para providências de consulta quanto à entrega antecipada do extraditando (doc. 105).



    Certificou-se que em 18/12/2021 transitou em julgado acórdão de deferimento do pedido de extradição (doc. 106).



    Em 23/8/2022, o Ministério da Justiça informou que “o Poder Judiciário brasileiro indeferiu, por ora, a liberação antecipada para fins de extradiação de Saifullah Al-Mamun, e decidiu que deverá ser aguardado o julgamento das apelações que foram interpostas no caso” (doc. 116).



    A defesa postula, em 30/1/2023, o quarto pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição do extraditando. Sustenta, para tanto, que, “tendo em vista a não autorização da entrega antecipada de SAIFULLAH AL MAMUM às autoridades estrangeiras, por decisão discricionária do órgão administrativo competente, verifica-se a perda de objeto da prisão preventiva para fins de extradição, que se iniciou em 24.01.2020 e vigora até a presente data, mais de três anos, configurando constrangimento ilegal”. Alega que a revogação da constrição cautelar é medida que se impõe, uma vez que a prisão preventiva não pode ser mantida por 14 anos e 8 meses. Destaca que o extraditando faz jus à progressão ao regime semiaberto desde 27/1/2022, o que “não foi efetivado por força desta prisão preventiva para extradição, não podendo usufruir dos benefícios que utilizaria para retornar a fisioterapia para tratar a sua paraplegia que tem se agravado no decorrer desses três anos”. Assinala que o nacional bengalês tem domicílio certo e esposa e filha brasileiras (doc. 117).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pedido formulado pelo extraditando, mantendo-se a prisão para fins de extradição até que sobrevenha decisão definitiva acerca do diferimento de sua entrega ao Estado requerente (doc. 124).



    É o relatório. Decido. 



    Com efeito, extrai-se do acórdão que deferiu o pedido de extradição que o extraditando foi condenado, em 16/6/2021, pela Justiça brasileira - Ação Penal nº 0005502-15.2019.4.03.6181, da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo -, à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 232-A, § 2º, II, do Código Penal, por 25 vezes em continuidade delitiva, e no artigo 2º, caput e § 4º, V, da Lei nº 12.850/2013. 



    Na ocasião, ressaltou-se que, embora o fato não represente impedimento ao deferimento da Extradição, a execução da ordem extradicional somente ocorrerá depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvada as hipóteses previstas no art. 95 da Lei nº 13.445/2017, in verbis:



    Art. 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada.



    No caso, em resposta ao ofício nº 2.757/2022 do Ministério da Justiça consultando acerca da viabilidade da liberação antecipada do nacional bengalês às autoridades norte-americanas, para fins de extradição instrutória, a 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região indeferiu, por ora, a liberação antecipada, nos seguintes termos:



    “Considerando que o réu SAIFULLAH AL MANUN está sendo processado no bojo da presente ação penal n.° 0005502.15.2019.4.03.6181, inclusive, aguardando o julgamento das apelações interpostas, inviável a liberação antecipada do extraditando, sem que haja ao menos seu trânsito em julgado. 



    Importa ressaltar, ademais, que na hipótese de eventual manutenção da condenação, a análise acerca da viabilidade da liberação antecipada deverá igualmente levar em consideração a questão atinente ao cumprimento das penas e aos eventuais benefícios dispostos na Lei das Execuções Penais, além da eventual destinação de bens apreendidos. 



    Ante o exposto, indefiro, por ora, a liberação antecipada do réu SAIFULLAH AL MANUN, para fins de extradição.” (doc. 116, p. 9) 



    Anote-se que o indeferimento, por ora, da liberação antecipada do extraditando não configura, por si só, justificativa hábil à revogação da prisão preventiva.



    A prisão para fins de extradição prevista no artigo 84 da Lei nº 13.445/2017 é medida cautelar estabelecida no afã de assegurar a executoriedade do processo de Extradição.



    Não obstante, sabe-se que o art. 86 desse diploma legal possibilita a decretação de prisão albergue ou domiciliar, bem como a possibilidade de o extraditando responder ao processo em liberdade, desde que essas medidas alternativas sejam pertinentes, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso. Percebe-se, assim, que se trata de situação excepcional, a qual apenas pode ser determinada a partir da valoração das peculiaridades do caso concreto e à luz das condições pessoais do extraditando.



    In casu, entretanto, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que ensejariam a revogação da medida constritiva.



    No tocante à suposta precariedade quadro de saúde do extraditando, sobretudo diante da paraplegia que o acomete, verifica-se que não foram juntados aos autos laudos médicos atualizados que corroborem a alegação de necessidade de cuidados médicos especiais e da falta de atendimento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. 



    Ressalta-se, ademais, que a questão do estado de saúde do extraditando já foi objeto de análise nos autos, consignando a então Relatora, Ministra Rosa Weber, que não teria sido comprovada “situação de vulnerabilidade concreta do Extraditando e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à sua saúde por parte do estabelecimento prisional” (doc. 105, p. 7). A Procuradoria-Geral da República, quando da manifestação pelo indeferimento do terceiro pedido de revogação da prisão preventiva, em abril de 2022, já havia ponderado que:



    “No caso, verifica-se que o extraditando não apresentou novas informações acerca de seu estado de saúde que demonstrem excepcionalidade apta a justificar sua colocação em prisão domiciliar, tampouco a substituição de sua prisão por outras medidas cautelares, não tendo comprovado a necessidade de tratamento em ambiente externo ou a existência de qualquer obstáculo à efetivação de seu tratamento nas próprias dependências da unidade em que se encontra custodiado. 



    Ademais, o laudo médico que instrui o pedido afirma que o extraditando encontra-se ‘em bom estado geral, normocárdico, normotenso, euglicêmico, euneico, afebril’, estando estável clinicamente (fl. 5738).” (doc. 103, p. 3)



    Lado outro, conforme firme jurisprudência desta Corte, o fato de o extraditando manter relação marital com brasileira e ter filha nascida no País não impede sua retirada compulsória do território nacional, consoante estipula a Súmula nº 421 do STF, tampouco configura circunstância excepcional que justifique a revogação da prisão preventiva. 



    Destaco que a prisão preventiva para fins de extradição, apesar de possuir natureza cautelar, não é regida pelo Código de Processo Penal, mas sim pela Lei nº 13.445/2017, lei especial em relação ao códex processual penal, afastando os argumentos apresentados nele baseados. Trata-se de medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado Requerente, após o devido processo legal, e honrar com os compromissos internacionais firmados por este País, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo. (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20/4/2018, DJe de 4/5/2018).



    PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento de ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada. 2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (PPE 898-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12/4/2019, DJe de 7/5/2019).



    Ante o exposto, diante da ausência de decisão definitiva dobre o diferimento da entrega do extraditando e da manutenção do quadro fático que ensejou a decretação da prisão preventiva para fins de extradição, bem como não comprovadas circunstâncias excepcionais, a teor do art. 86 da Lei nº 13.445/2017, impõe-se a manutenção da medida constritiva.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente